Tribunal: TJMT
Processo: 1024385-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1024385-17.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JULIO CESAR DIAS DE SOUZA - CPF: 354.075.141-68 (AGRAVANTE), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO TRÁFICO PELO CUMPRIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES – CÁLCULO SOBRE O TOTAL DAS PENAS – DIRETRIZ DO STJ – PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – RESTANTE DA PENA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – JULGADO DO TJMG – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As penas impostas por tráfico [10 anos], associação para o tráfico [6 anos] e receptação [3 anos e 11 meses] “
devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art.84 do CP”
(STJ, Resp no 1492726/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.4.2015).
”
(STJ, Resp no 1492726/RS).

O período de prova do livramento condicional corresponde ao tempo de pena privativa de liberdade a ser cumprida, não se confunde com o instituto do “sursis” (suspensão condicional da execução da pena privativa liberdade), no qual o período de prova, em regra, é estabelecido entre 2 a 4 anos (Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. Código de Processo Penal e Lei de Execuções Penal comentados por artigos – Salvador: Juspodivm, 2017- pág. 1874).

“Inadmissível a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral de sua reprimenda quando ainda resta boa parte a cumprir [...].”
(TJMG, HC no 10000094970761000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1024385-17.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

AGRAVANTE(S):

JULIO CESAR DIAS DE SOUZA

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por JULIO CESAR DIAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de execução penal (SEEU NU 0001874-08.2017.8.11.0013), que indeferiu pedido de extinção da punibilidade de pena privativa de liberdade unificada em 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação -
art. 33,
caput
, art. 35
, caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 180,
caput,
do CP
- (https://seeu.pje.jus.br/).

O agravante sustenta ter cumprido integralmente o livramento condicional.

Pede provimento para que seja extinta a punibilidade em relação ao delito de tráfico (ID 67227469- fls. 42/45).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo provimento do recurso (ID 67227469 – fls. 61/64).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 67227469 – fls. 68/69).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução. Extinção da punibilidade em razão do cumprimento do livramento condicional – Possibilidade – Reeducando que cumpriu todas as condições a ele estabelecidas, fazendo jus a extinção da punibilidade, ante o cumprimento integral do livramento condicional, nos termos do artigo 83 e ss do Código Penal. –Provimento do recurso.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino - ID

70960953)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
registra as seguintes condenações:

- 16 (dezesseis) anos de reclusão por tráfico de drogas e associação para o tráfico e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicial fechado, cometidos em
8.8.2007
, na Comarca de Dracena/SP, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
18.10.2010
(SEEU NU 0001874-08.2017.8.11.0013 – ID 67227459 –fls. 2 e 24 e
ação penal NU

0000168-01.2007.0.05.9669);

- 3 (três) anos e 11 (onze) meses e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, por receptação – art. 180,
caput,
do CP – praticado em
8.3.2007
, na Comarca de Porto Espiridião/MT, com sentença condenatória transitada

em julgado em
3.11.2010
(SEEU NU 0001874-08.2017.8.11.0013 – ID 67227459 – fls. 93 e ação penal NU

0000347-09.2007.8.11.0098).

Vejamos.

O paciente foi preso em flagrante por tráfico e associação para o tráfico em
8.8.2007,
no Estado de São Paulo, onde permaneceu segregado até
23.10.2016
, sendo colocado em liberdade e lhe concedido o livramento condicional, em audiência admonitória, pelo Juízo da Execução Penal de Araçatuba/SP (ID 67227463- fls. 101/102).

Em 19.4.2017, o agravante compareceu no Cartório da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda para dar continuidade ao cumprimento das condições impostas no livramento condicional (ID 67227468- fls. 91).

Em 21.9.2017, em audiência admonitória, o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda fixou as seguintes condições do livramento condicional: “
a) comparecer trimestralmente em Juízo [...]; b) não mudar de residência ou da comarca sem prévia autorização do Juízo; c) não frequentar bares, boates [...]; d) não portar armas [...]e não praticar outras infrações penais”
(ID 67227468 –fls. 124).

Em 29.1.2019, o agravante postulou a extinção da pena pelo tráfico (ID 67227469 – fls. 5/8) e reiterou em 9.5.2019 (ID 67227469- fls.16).

Em 8.10.2019, o Juízo da Execução Penal indeferiu esse pleito nestes termos: “
De proêmio, insta consignar que a extinção da pena referente ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 não deve prosperar, vez que a reprimenda não foi cumprida em sua integralidade”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 67227469- fls. 33).

Pois bem.

O agravante foi condenado por tráfico, associação para o tráfico e receptação, cujas penas somadas totalizam 19 (dezenove) anos e 11 (onze) meses e cumpriu 12 (doze) anos 10 (dez) meses e 13 (dias), de modo que faltam aproximadamente 7 (sete) anos de pena a ser cumprida, ou seja, em 21.10.2026 (Atestado de Pena elaborado em 4.10.2019 - SEEU NU 0001874-08.2017.8.11.0013 –mov. 10.1).

Com efeito, as penas impostas por tráfico [10 anos], associação para o tráfico [6 anos] e receptação [3 anos e 11 meses] “
devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art.84 do CP”
(STJ, Resp no 1492726/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 24.4.2015).

Por sua vez, o período de prova do livramento condicional corresponde ao tempo de pena privativa de liberdade a ser cumprida, não se confunde com o instituto do “sursis” (suspensão condicional da execução da pena privativa liberdade), no qual o período de prova, em regra, é estabelecido entre 2 a 4 anos (Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. Código de Processo Penal e Lei de Execuções Penal comentados por artigos – Salvador: Juspodivm, 2017- pág. 1874).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. TJMG:

“Inadmissível a declaração da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral de sua reprimenda quando ainda resta boa parte a cumprir [...].”
(HC no 10000094970761000 – Relator: Des. Jane Silva - 19.8.2009)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021